Tribunal: TJES
Processo: 0000012-31.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-31.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON DOS SANTOS FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000012-31.2024.8.08.0048

APELANTE: RAMON DOS SANTOS FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Ramon dos Santos Florentino contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, caput, do Código Penal, impondo-lhe pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na validade dos depoimentos dos policiais militares como prova suficiente para a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

III. Razões de decidir

A materialidade dos crimes restou cabalmente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante.

Os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados por outros elementos de prova, são idôneos e suficientes para a condenação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O crime de corrupção ativa restou demonstrado pela oferta de vantagem indevida aos policiais, devidamente relatada e comprovada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando firmes e coerentes, constituem meio de prova idôneo para a condenação. 2. O crime de corrupção ativa configura-se pela simples oferta de vantagem indevida, independentemente da aceitação pelo agente público."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000012-31.2024.8.08.0048

APELANTE: RAMON DOS SANTOS FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAMON DOS SANTOS FLORENTINO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (ID 44384676).

Em suas razões recursais (ID 12262124), o apelante sustenta, em síntese: (i) a insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados, sob o argumento de que os depoimentos dos policiais não são firmes e seguros para embasar um decreto condenatório; (ii) que não há nos autos qualquer elemento robusto que o vincule ao tráfico de drogas; (iii) que, no tocante ao delito de corrupção ativa, não há comprovação efetiva de que tenha oferecido vantagem indevida a agentes públicos; e (iv) pleiteia, ao final, a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 12262126), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória. Sustenta que a autoria e materialidade dos crimes foram devidamente demonstradas por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, aliados aos autos de apreensão e laudos periciais. Defende que os depoimentos dos policiais militares possuem validade probatória e que foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, de modo que não há dúvidas acerca da prática dos delitos pelo recorrente.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID 12449415) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Fundamenta que as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação, destacando a coerência dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, bem como a materialidade demonstrada pelos laudos periciais e auto de apreensão.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da Denúncia que:

“
no dia 08 de janeiro de 2024, por volta das 23:26, na Rua Domineu Rody Santana, bairro Ourimar, neste município
(Serra)
, o denunciado Ramon dos Santos Florentino trazia consigo 06 (seis) “pinos de cocaína”, 76 (setenta e seis) “buchas de maconha” e R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessa vendas, conforme auto de apreensão de fls. 26/27 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 28/29, acostados no ID n° 36193276.

Revelam os autos que, Policiais Militares em patrulhamento motorizado no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes, avistaram o denunciado empurrando uma bicicleta, que ao perceber a presença dos militares, subiu nela e tentou empreender fuga para dentro do conjunto habitacional Ourimar, entretanto, diante da fundada suspeita Ramon foi alcançado e detido.

Consta dos autos que, procedida a revista pessoal ao denunciado, foi encontrada a quantia de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais) em espécie em seu bolso e ao averiguarem na cesta da bicicleta, foram apreendidos dentro de um boné dobrado 06 (seis) “pinos de cocaína” e 76 (setenta e seis) “buchas de maconha”.

Consta ainda que, ao chegarem na 3ª Delegacia Regional de Serra, o denunciado ofereceu vantagem indevida aos Policiais Militares, com o intuito de determiná-los a omitirem sua prisão em flagrante, alegando que sua esposa iria sacar uma quantia em dinheiro caso fosse liberado
(...).”

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante (76 buchas de maconha e 6 pinos de cocaína).

Quanto à autoria, as provas constantes dos autos indicam que o acusado foi abordado enquanto empurrava uma bicicleta e, ao avistar os policiais, empreendeu fuga, sendo interceptado logo em seguida. Durante a busca, os entorpecentes foram encontrados dentro de uma sacola na cesta da bicicleta. Na delegacia, o réu teria oferecido dinheiro aos policiais em troca de sua liberação.

O ponto central da discussão reside na validade dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência. Nos crimes de tráfico de drogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que os testemunhos de agentes públicos são meios idôneos de prova, desde que coerentes entre si e ausente qualquer indício de interesse particular na condenação do réu:

"Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

No caso dos autos, as declarações prestadas pelos policiais militares foram firmes e coesas, corroborando os demais elementos de prova. Vejamos:

O PMES Leandro Luiz de Souza, em seu depoimento judicial (mídia de Id. 12262118), informou:

“
[...] que se recorda dos fatos e confirma; que se recorda do Ramon; que ele foi abordado próximo ao condomínio Ourimar; que estava de bicicleta e carregava uma sacola na cesta; que ele foi abordado, não foi encontrado nada de ilícito com ele, porém
na bicicleta que ele estava foi encontrado uma quantia de droga na cesta da bicicleta
; que diante disso foi dado voz de prisão em flagrante;
que se recorda que fez a revista na bicicleta e que encontrou os entorpecentes
; que estava pronto para comercialização, embalados para comercialização; que tinha um cartão de crédito com ele;
que ele falou que a esposa tiraria uma quantia e ofereceu esse valor pra gente para libera-lo dessa situação
; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: (...)
que no final quando estavam no DPJ ele ofereceu essa quantia para a gente poder liberar ele; que ofereceu essa quantia para tentar fazer a liberação antes de entregar a ocorrência no DPJ
(...)”

Não há indícios de que os agentes tenham agido com interesse escuso ou com a intenção de incriminar falsamente o apelante.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, não sendo necessário o flagrante de mercancia para sua configuração, bastando que realize alguns dos verbos do art. 33, da Lei nº 11.343/06,
in casu,
transportar.

Prosseguindo, quanto à tentativa de suborno está suficientemente demonstrada pelas provas testemunhais, conforme observa-se do depoimento transcrito do policial militar, o réu ofereceu dinheiro para evitar sua prisão, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 333 do Código Penal:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Destaco que o fato de o réu estar desempregado não afasta a possibilidade de tentativa de corrupção, pois não há necessidade de que a vantagem seja efetivamente oferecida em valores já disponíveis, bastando a promessa de vantagem indevida.

Deste modo, entendo que a sentença analisou corretamente as provas dos autos, não havendo motivos para reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)